Tribunal: TJBA
Processo: 0000319-40.2005.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000319-40.2005.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ DILSON DE ALMEIDA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
NICHOLE CHRISTIEN SILVA PINHEIRO, FRANCISCA FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1. Pretende o ente estatal ver sanada suposta omissão no acórdão que manteve a desconstituição da penhora sobre bem de família, alegando a necessidade de afastamento ou redução dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade e no reconhecimento tardio da procedência do pedido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à validade da prova que fundamentou a impenhorabilidade do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria devolvida, fundamentando a manutenção da sentença e a consequente majoração dos honorários com base na sucumbência do apelante, que resistiu à pretensão até o julgamento do apelo. A decisão foi clara ao estabelecer que a parte embargante se desincumbiu do ônus probatório, não havendo vício que justifique a integração pretendida. O reconhecimento do pedido apenas em sede de aclaratórios não retroage para configurar omissão no julgamento colegiado, tratando-se de mero inconformismo com o resultado da demanda. A pretensão de reexame da causa e modificação do julgado não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0000319-40.2005.8.05.0078
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
e, como embargado,
ESPÓLIO DE JOSÉ DILSON DE ALMEIDA PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA